Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703840-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLI FERNANDES DA SILVA, ANTONIA FRANCA DE SOUSA, JOAQUINA ALVES DOS SANTOS, VALQUIRIA ALVES DAS NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DARLI FERNANDES DA SILVA, ANTONIA FRANCA DE SOUSA, JOAQUINA ALVES DOS SANTOS e VALQUIRIA ALVES DAS NEVES DA SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID 221090497) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c pedido de tutela de urgência no 0722253-75.2024.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de intimações demolitórias. Na origem (ID 221073304 - Pág. 1-21), as agravantes alegaram residir em imóveis situados em terras públicas no Riacho Fundo há um período considerável de tempo, entre 10 e 30 anos, que suas residências são o único patrimônio que possuem, único local onde exercem o direito fundamental à moradia, e que teriam sido surpreendidas com a emissão de autos de intimação demolitória que determinam a demolição compulsória de seus imóveis. As agravantes sustentaram que a medida seria desproporcional e ignoraria a realidade da ocupação consolidada e a vulnerabilidade social em que se encontram. Elas alegaram que, após tentativas frustradas de suspender as intimações junto ao DF Legal e de obter realocação junto à CODHAB/DF, não restou outra alternativa senão buscar o Poder Judiciário. As agravantes afirmam que manifestam disposição em desocupar as áreas, desde que lhes seja assegurada uma realocação digna em imóveis situados em áreas regularizadas. Com objetivo de suspender as ordens de demolição de suas residências, requereram fosse concedida a tutela provisória de urgência determinando a suspensão imediata dos efeitos das intimações demolitórias. Essa suspensão deveria ocorrer até que fosse garantida às autoras a realocação para um local que respeite as condições mínimas de dignidade e segurança. Subsidiariamente, caso não fosse concedida a tutela de urgência, as autoras pediram a concessão de medida liminar para garantir a permanência em seus respectivos imóveis até o julgamento final da ação. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido a partir da seguinte fundamentação: “As autoras relatam que ocupam área situada Riacho Fundo II e receberam intimações demolitórias emitidas pelo DF LEGAL para que tomem providências no sentido de demolir as construções realizadas. As intimações constantes dos autos são: a) G-0535-949062-OEU 0 QN 9 B, Conjunto 3, Casa 2 (JOAQUINA ALVES DOS SANTOS); b) G-0491-949350-OEU – Praça da QN 12a próximo ao conjunto 3, segunda casa na lateral (ANTONIA FRANÇA DE SOUSA); e c) G-0187-950993-OEU – Praça na QN 12A, próxima ao conjunto 3 (dirigida a Kleber Rodrigues, marido da autora DARLI FERNANDES DA SILVA RODRIGUES). Todas as intimações foram expedidas em 6/8/2024. As intimações descrevem a infração como edificação erigida em área pública. Vale destacar que não foi apresentado nenhum documento de intimação demolitória expedido em face da autora VALQUÍRIA ALVES DAS NEVES. As intimações demolitórias indicam que as construções se encontram em situação irregular por infração ao art. 15, III (“Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (...) III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras;”), ao art. 22 (“Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei.”) e ao art. 50 (“Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento.”) da Lei Distrital 6138/2018. De acordo com a motivação exposta no ato, portanto, a ordem de demolição foi lastreada no fato de que as construções foram executadas sem licença prévia. Trata-se de fundamento adequado e suficiente para sustentar a ordem demolitória, considerando-se que a demolição constitui penalidade prevista em lei para construções não passíveis de regularização (art. 133, §1o, da Lei Distrital 6138/2018). Conforme os dispositivos acima citados, a construção de residência só pode ser realizada após obtida autorização do Poder Público para tanto, sendo que essa autorização só é expedida mediante análise de toda a documentação relativa ao imóvel, inclusive do projeto construtivo, para fins de controle prévio quanto ao cumprimento das regras urbanísticas e edilícias. O argumento das autoras de que ocupam os imóveis há vários anos não se mostra relevante. As edificações em questão foram feitas em área pública, não se podendo cogitar do reconhecimento das autoras a manter a ocupação. Algumas intimações indicam, inclusive, que houve construção em área destinada à instalação de praça pública. Sobre a afirmação de que as autoras se dispõem a desocupar a área, desde que sejam alocadas em moradias regulares, também não pode prevalecer. A distribuição de moradia segue critérios definidos na legislação que regulamenta a política habitacional do Distrito Federal, sendo necessário respeitar a ordem classificatória. Observa-se, ainda, que há certas categorias de interessados com possibilidade de obter preferência na lista de espera, como portadores de deficiência, situação de vulnerabilidade etc. Nesse quadro, a determinação para concessão imediata de moradia às autoras, como condição para a desocupação da área pública, resulta em tratamento preferencial indevido em face das pessoas que aguardam regularmente ser contemplados com imóvel pela CODHAB/DF. Nesses termos, não há como se reconhecer como ilegal ou abusiva a ação fiscalizatória. O ato impugnado, portanto, em princípio, apresenta-se hígido e regularmente expedido. Em sendo assim, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado, impondo-se o indeferimento da tutela. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência” (ID 221090497). Inconformadas, as autoras recorrem. As teses jurídicas usadas pelas recorrentes contra os fundamentos do pronunciamento judicial incluem a alegação de que a decisão de indeferir a tutela de urgência estaria ferindo os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, submetendo as agravantes a um sério risco de lesão a direitos fundamentais. A jurisprudência colacionada pelas agravantes destaca a necessidade de prudência em casos que envolvem demolições de moradias situadas em áreas públicas, reconhecendo a importância de suspender os efeitos de intimações demolitórias quando há risco de dano irreparável à parte afetada e ausência de elementos probatórios suficientes para justificar a medida extrema. As agravantes requerem a concessão de antecipação da tutela de urgência recursal para suspender imediatamente os efeitos das intimações demolitórias até que seja garantida às agravantes a realocação para um local que respeite as condições mínimas de dignidade e segurança, e a confirmação da tutela de urgência recursal para assegurar às agravantes seu direito à moradia, com a suspensão definitiva das intimações demolitórias ou sua devida realocação. Dispensado o recolhimento de preparo, pois as agravantes são beneficiárias da gratuidade de justiça (ID 221090497). É o relatório. Decido. É cediço que a concessão da tutela de urgência, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. As intimações demolitórias que constam dos autos são as seguintes: 0491-949350-0EU, na Praça da QN 12A, próximo ao conjunto 3 – 2 casa na lateral – portão branco e portão verde, em nome de Antônia (ID 221073327); G-0187-950993-0EU na Praça na QN 12A, próxima ao conjunto 3, Riacho Fundo II, em nome de Kléber (cônjuge de Darli) (ID 221073326) e G-0535-949062-0EU, no endereço QN 09B, conjunto 3, casa 2, em nome de Joaquina (ID 221073324). A intimação de em nome de VALQUIRIA e qualificada na inicial como sendo G-0535-949655-0EU não consta dos autos. As intimações descrevem a infração como “Obra em área pública” (ID 221073324) ou “Obra não se enquadra na legislação vigente” (ID 221073326 – 221073327), e citam como embasamento legal os artigos 15, III; 22 e 50 da Lei 6.138/2018. Ao analisar os documentos apresentados, verifico que três das agravantes não demonstraram de forma inequívoca que residem nos endereços exatos das intimações demolitórias há tanto tempo quanto alegam. O comprovante de residência de ANTÔNIA (ID 221073309) demonstra que ela reside na QN 09B, CJ 03 TI 03, Riacho Fundo/DF, mas a descrição da intimação demolitória G-0491-949350-0EU, foi na Praça da QN 12A, próximo ao conjunto 3 – 2 casa na lateral – portão branco e portão verde (ID 221073327). No cartão de saúde de DARLI (ID 221073325), no qual constam atendimentos desde 2016, consta como endereço a seguinte anotação: 09B 3-4, o mesmo endereço de sua conta de luz atual (ID 221073316). Ocorre que a intimação demolitória G-0187-950993-0EU foi expedida para endereço diverso, qual seja: na Praça na QN 12A, próxima ao conjunto 3, Riacho Fundo II, (ID 221073326). A mesma divergência de endereço ocorre no cartão de associado de KLEBER (ID 221073323), o cônjuge de DARLI. A intimação de em nome de VALQUIRIA, qualificada como G-0535-949655-0EU não consta dos autos. Em verdade, somente JOAQUINA demonstra que reside no imóvel há um período considerável de tempo o que indica a longa permanência no local, pois o único endereço coincidente é o seu. Mesmo assim, não se verifica, nesta cognição sumária, argumento jurídico plausível apto a afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo de intimação demolitória, especialmente incontroverso que se trata de edificações irregulares construídas em áreas(praça) públicas, não passíveis de regularização. Logo, revela-se legítimo o exercício do poder de polícia, o qual consiste em um poder/dever da administração, conforme previsto na legislação distrital. É o que sinaliza a jurisprudência desta 6a Turma Cível, em repertório no qual também faço menção a precedente de minha relatoria: “1. Uma vez comprovado que o imóvel ocupado é público, conforme informação prestada pela TERRACAP por meio de Despacho, que demonstra a doação do imóvel ao DF pela União, os apelantes não fazem jus à proteção pretendida, porquanto não podem sequer se denominar possuidores, mas mero detentores. 2. Por outro lado, ainda que o imóvel se encontrasse em área particular, a atuação da Administração Pública em face de edificação sem qualquer alvará ou autorização é legítima, nos termos do art. 22 Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, regulamentado pelo Decreto distrital n. 43.056/2022. No caso, o imóvel dos apelantes foi edificado em área de parcelamento irregular, sem prévio licenciamento, sendo correta a intimação demolitória, nos termos do art. 133 da referida lei, que prevê a demolição imediata de obras irregulares em áreas públicas. 3. Igualmente, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal também exige licença para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular. Assim, a Administração Pública, pautada no princípio da supremacia do interesse público, deve exercer o poder de polícia para coibir ações que prejudiquem a sociedade e o meio ambiente, não sendo possível invocar o direito à moradia para justificar a ocupação irregular de área pública” (Acórdão 1960834, 0711767-65.2023.8.07.0018, Relatora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 10/02/2025); “2. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei Distrital no 6.138/2018, exige licença concedida pela Administração Pública para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular. Os apelantes não trouxeram aos autos documento que comprove a licença para construir, mesmo porque a ocupação do imóvel não observou a legislação ambiental e urbanística, impondo-se destacar que a região abrangida pelo Núcleo Rural Ponte Alta está inserida em área pública de sensibilidade ambiental. 3. Especificamente sobre a Área de Proteção de Manancial denominada Olho D’Água, a jurisprudência do TJDFT aponta pela manutenção da ordem de demolição. Precedentes. 4. O direito à moradia invocado pelos apelantes não se revela absoluto, mas subordina-se ao interesse coletivo e ao adequado ordenamento do solo urbano. Por terem os autores/apelantes ocupado área pública irregularmente parcelada, nela firmando moradia sem licença e em descompasso com a legislação ambiental, e por ser impassível de regularização, a medida demolitória por parte da Administração revela-se legítima. 5. Impõe-se reconhecer ser admitida por lei a intimação demolitória como sanção para casos de obras ou edificações não passíveis de regularização, como no caso em análise, visto se tratar de obra realizada sem licença e em área de domínio público. Em se tratando de obras iniciais ou em desenvolvimento, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, sem necessidade de precedente de processo administrativo e notificação ao infrator (artigo 133, § 4o da Lei Distrital 6.138/18). 6. A simples circunstância de não haver prévia autorização para a edificação já é o bastante para autorizar a atuação repressiva por parte do Poder Público. Sendo assim, eventual atuação estatal será lícita, devendo-se ressaltar que o regular exercício do poder de polícia não viola nenhum direito ou garantia fundamental” (Acórdão 1945466, 0712799-08.2023.8.07.0018, de minha relatoria, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024); “3. A Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia que lhe é inerente, deve promover a demolição imediata de obras construídas à revelia de autorização do Poder Público, sem que isso caracterize ofensa ao art. 5o, LIV e LV, do Texto Constitucional, porquanto, como cediço, qualquer construção, pública ou particular, deve ser precedida de autorização formal da autoridade competente. 3.1. A ausência da devida autorização para construir faz presumir um dano potencial ao interesse público e à coletividade de um modo geral, consistente na possibilidade de insegurança e inadequação da obra às exigências técnicas e urbanísticas” (Acórdão 1867921, 0720919-94.2023.8.07.0000, Relator ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024). Portanto, nesta cognição sumária, nota-se que, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, este alçado a requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator